Tribunal: STF
Processo: ARE 1426822
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual manteve decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Araçatuba que, nos autos do processo nº 1016287-27.2020.8.26.0032, “acolheu a preliminar suscitada pela Fazenda Estadual, para reconhecer a incompetência do Juízo Comum, determinando o encaminhamento dos autos para a Justiça Militar Estadual de 1ª Instância do Estado de São Paulo” (Vol. 49, fl. 1).



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 61, fl. 2):



    “Agravo Interno (art. 1.021, “caput”, do CPC). Decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por não se tratar de hipótese prevista nos incisos do art. 1.015 do CPC. Decisão que, acolheu a preliminar da Fazenda do Estado, e declinou da competência do Juízo, determinando a remessa dos autos à Justiça Militar do Estado de São Paulo. Ausência de elementos novos aptos a alterar a decisão impugnada. Razões que não convencem do desacerto da solução. Agravo Interno desprovido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 65), foram rejeitados (Vol. 69).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 76), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ALEXANDRE SILVEIRA FILHO alega violação a dispositivos constitucionais.



    Aduz que o acórdão recorrido, ao fundamento de que “o mero procedimentalismo disciplinar militar atrai automaticamente a competência da Justiça Militar Estadual”, reconheceu a incompetência da Justiça Comum para atuar no presente processo (Vol. 76, fl. 10). 



    Defende que “a mera instauração de um processo administrativo disciplinar militar não é suficiente para atrair automaticamente a competência da Especializada Castrense Estadual, posto que, o elemento determinante da competência são os fatos vinculados ao direito substancial violado e não o mero procedimentalismo” (Vol. 76, fl. 11). 



    Afirma que “a competência constitucional atribuída à Justiça Militar da União tem força de aplicabilidade simétrica nas Justiças Militares Estaduais, conforme dita o caput do art. 124 da Constituição Federal (...). Assim sendo, as ações judiciais contra atos disciplinares militares dos agentes castrenses das Forças Armada compete à Justiça Federal, na forma do art. 109, inciso I, da Lei Maior” (Vol. 76, fl. 18).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que a analise de suas razões requer prévio exame da legislação local e dos fatos e provas constantes dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF (Vol. 97).



    No Agravo (Vol. 100), a parte agravante alega ser desnecessária a análise dos fatos e provas, tampouco da legislação local.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, o Juízo de origem não analisou a questão com foco nos dispositivos constitucionais tidos por violados, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do Tribunal de origem para decidir a controvérsia (Vol. 61, fl. 2):



    “ALEXANDRE SILVEIRA FILHO interpõe o presente Agravo Interno contra a decisão deste Relator, a fls. 1060/1065 dos autos principais, que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra a R. decisão do D. Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Araçatuba, que, em Ação nominada de “Repressão a violações de direitos morais, acompanhado da Restauração de direitos profissionais, combinado com Danos Morais e com o pedido de medidas cautelares” movida contra o ESTADO DE SÃO PAULO (processo nº 1016287-27.2020.8.26.0032), acolheu a preliminar suscitada pela Fazenda Estadual, para reconhecer a incompetência do Juízo Comum, determinando o encaminhamento dos autos para a Justiça Militar Estadual de 1ª Instância do Estado de São Paulo. 



    (…)



    A decisão ora impugnada (fls. 1060/1065 autos principais) não conheceu do Agravo de Instrumento, e lastreou-se na seguinte fundamentação: 



    “O Código de Processo Civil em vigor (Lei federal 13.105, de 2016), e na vigência do qual foi prolatada a decisão recorrida, contempla em rol taxativo as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. Assim dispõe seu artigo 1.015: 



    (…)



    A decisão impugnada, que determinou a redistribuição do feito por incompetência absoluta, não quadra em nenhuma das hipóteses legais de cabimento do agravo. 



    (…)



    Frise-se que não tem aplicação à espécie a tese fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 988, “verbis”: “O rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” 



    Não se verifica semelhante situação de urgência ou irreversibilidade no caso vertente. E, ainda assim não fosse, não se trata de decisão teratológica. Ao contrário, acha-se fundamentada, e conforme a jurisprudência, como se vê de precedente deste Tribunal a propósito de casos assemelhados: 



    (…)



    Ademais, cabe deixar consignado que em anterior julgamento em ação movido pelo ora agravante contra o Estado de São Paulo, na qual postulava a produção de provas para desconstituir o ato administrativo que o excluiu das fileiras da Corporação, Apelação nº 1006208-23.2019.8.26.0032, distribuído a esta Relatoria, restou reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Comum, determinando-se a sua redistribuição para a Justiça Castrense, conforme de depreende da ementa do julgado:



    (...)” 



    Esses fundamentos subsistem, e bastam à rejeição do presente Agravo Interno, não havendo, à vista das razões deduzidas pelo agravante, com a devida vênia, motivo para se alterar a decisão agravada. 



    As razões de agravo ora apresentadas não convencem do desacerto da decisão impugnada, a qual enfatizou que a decisão recorrida não se enquadra nas hipóteses legais do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como a competência para a apreciação da matéria compete à Justiça Castrense, conforme já restou decidido em anterior ação movida pelo ora recorrente, na qual buscava anular a decisão que o excluiu das fileiras da corporação. 



    Não há, em suma, à vista das razões deduzidas pelo agravante, razão para se alterar a decisão agravada”.



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (Código de Processo Civil), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Por fim, para se chegar à conclusão diversa da exarada na origem, seria necessário analisar os fatos e provas constantes de anterior ação movida pelo ora recorrente, na qual buscava anular a decisão que o excluiu das fileiras da corporação. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente